Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729272-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução que extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento na falta de interesse de agir (art. 487, VI, do CPC), e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 82, § 2o, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de interesse de agir do apelante em razão da preclusão consumativa decorrente da interposição de agravo de instrumento com o mesmo objeto dos embargos à execução; e (ii) analisar a legitimidade da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado, além da adequação do instrumento processual utilizado. A duplicidade de meios processuais (agravo de instrumento e embargos à execução) para a discussão da mesma matéria caracteriza preclusão consumativa, nos termos do art. 505 do CPC. 4. Conforme jurisprudência consolidada, matérias já decididas, mesmo que de ordem pública, estão sujeitas à preclusão. O reexame de tais questões fere os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual. 5. Ainda que não se configure litigância de má-fé, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação em verbas sucumbenciais, considerando que a parte apelante deu causa à instauração do processo ao movimentar a máquina judiciária sem interesse processual válido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a oposição de embargos à execução com fundamentos idênticos aos já apresentados em agravo de instrumento anteriormente interposto. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração de demanda judicial desnecessária, ainda que ausente má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 82, § 2o; 85, § 11; 487, VI; 505. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/09/2018, DJe 27/09/2018; STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/08/2014; TJDFT, Acórdão 1268500, 0735107-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/07/2020, DJe 07/08/2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, e 505, caput, ambos do CPC, ao argumento de que não há preclusão, pois não se trata da repetição de ato processual ou do exercício da mesma faculdade, mas da utilização de meios distintos com finalidades próprias; c) artigos 17 e 357, ambos do CPC, afirmando que o juízo de primeiro grau, ao receber os embargos à execução, não se pronunciou sobre eventual duplicidade de objeto em relação ao agravo de instrumento anteriormente interposto, validando, de forma tácita, a via eleita, e tampouco se manifestou na fase de saneamento; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, defendendo que o acórdão recorrido incorreu em reformatio in pejus ao majorar os honorários sucumbenciais por fundamento alheio à litigância de má-fé; e) artigo 80, inciso III, do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento integral dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503 (ID 74201498). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, caput e inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 80, inciso III, 485, inciso VI, e 505, caput, todos do CPC, eis que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, inconformado com a decisão que deferiu a sucessão processual na origem (ID 151853932), o apelante interpôs agravo de instrumento (em 29/06/2023), por meio do qual foi obtido o efeito suspensivo em 07/07/2023 (ID 48693084) e, antes da apreciação meritória deste pelo Tribunal ad quem, ajuizou os presentes embargos (em 19/07/2023), com razões recursais idênticas. Verifica-se, pois, a falta de interesse de agir do autor/apelante no caso em tela, tendo em vista à ausência de utilidade na oposição dos presentes embargos, uma vez que, com a interposição do recurso de agravo de instrumento, operou-se a preclusão daquela faculdade. (...) No caso em análise, forçoso reconhecer que o apelante deu causa à demanda ao movimentar a máquina judiciária sem interesse de agir para tanto. Assim, ainda que não tenha agido com má-fé, (o que acredito, uma vez que informou a interposição daquele quando da oposição dos presentes embargos) o apelante movimentou a máquina judiciária de forma indevida, o que o torna “causador” da presente demanda, devendo, portanto, recair sobre ele o ônus sucumbencial”. (ID 70065172). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 17, 141, 357 e 492, todos do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74201498. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021